Tribunal: TJES
Processo: 0000023-84.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000023-84.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERCILIO MANGEFESTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

Nos termos do artigo 117 da LEP, a
prisão DOMICILIAR em sede de execução penal é medida excepcional, sendo destinada aos condenados que cumprem pena em regime aberto.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a extensão do benefício aos condenados ao regime fechado ou semiaberto em casos excepcionalíssimos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

Além da situação retratada não ser nova, não há nos presentes autos prova quanto à situação atual da enferma e a impossibilidade de que os cuidados sejam fornecidos por outros familiares ou cuidadores.

Ponderando os valores em questão, o recolhimento à prisão para cumprimento de sua pena pode ser excessivamente gravoso ao apelante e sua esposa que, aparentemente, depende de seus cuidados, razão pela qual prudente a concessão de habeas corpus de ofício para que, expedida a guia de execução do apelante, sem o seu recolhimento prévio, este se apresente imediatamente ao Juízo de Execução e requeira o pedido de prisão domiciliar, sob pena de decretação da prisão em caso de descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conheço e nego provimento ao recurso, mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para que o apelante, expedida a sua guia de execução definitiva sem prévio recolhimento à prisão, submeta imediatamente o seu pedido ao Juízo da Execução.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ApCrim (417) 000023-84.2018.8.08.0011

APELANTE: ERCILIO MANGEFESTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERCILIO MANGEFESTE
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal e o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Razões apresentadas pugnando pela aplicação excepcional da prisão domiciliar, no âmbito humanitário em razão da faixa etária e acometimento de AVC da sua esposa e majoração dos honorários advocatícios.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso não discute sobre materialidade e autoria em relação ao crime do artigo 306 do CTB, estando estas comprovadas pelo Exame de Alteração da Capacidade Psicomotora, confissão do apelante e depoimento do policial militar.

De igual modo não há irresignação sobre a pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser efetivado.

O cerne recursal cinge-se a aplicação excepcional da prisão domiciliar prevista no artigo 117 do CP no regime semiaberto, em virtude de sua esposa de 81 (oitenta e um) anos ter sido acometida por um AVC - Acidente Vascular Cerebral e depender de seus cuidados.

Nos termos do artigo 117 da LEP, a
prisão DOMICILIAR em sede de execução penal é medida excepcional, sendo destinada aos condenados que cumprem pena em regime aberto e incompatível, como regra, ao regime semiaberto e fechado.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a extensão do benefício aos condenados ao regime fechado ou semiaberto em casos excepcionalíssimos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

No caso, a defesa afirma que a esposa do apelante possui 81 (oitenta e um) anos, sofreu um acidente vascular cerebral, encontra-se debilitada e necessita de cuidados e acompanhamento daquele.

Não obstante os relevantes e sensíveis argumentos,
o pedido não merece acolhimento.

A
situação aqui retratada não é nova.

Segundo documentação acostada a condição da esposa do apelante, remonta o mês de maio de 2021, ou seja, era conhecida antes da audiência de instrução em julgamento - na qual o réu fora interrogado na presença de seu advogado dativo e da prolação da sentença - 04/08/2022 , sendo
alegada apenas agora, em sede recursal.

Outrossim,
não há nos presentes autos prova quanto à situação atual da enferma e a impossibilidade de que os cuidados sejam fornecidos por outros familiares ou cuidadores.

Sobre o tema, já se manifestou o STJ:

O deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidados de terceiros jamais dispensa a comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que existe expressa previsão normativa
. IV - In casu, embora a esposa do recorrente esteja acometida de grave doença incurável, depreende-se dos autos que sua família possui condições financeiras suficientes para propiciar-lhe o acompanhamento médico e profissional necessário para os cuidados especiais que a sua condição exige, com assistência integral e diuturna. Embora o auxílio prestado por terceiros estranhos ao círculo familiar não supra idealmente as necessidades afetivas e emocionais do familiar vulnerável, não se pode ignorar que o casal possui dois filhos maiores que, pela prescrição do art. 229 da Constituição Federal, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. V -
A especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita. (...)
(AgRg no HC n. 528.833/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Não se pode olvidar que, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva,
o apelante recorre em liberdade,
tratando-se, portanto, de benefício executório, cuja
análise deve ser direcionada ao Juízo da Vara de Execuções Penais,
a quem cabe avaliar as condições pessoais do apenado no momento da execução da pena.

Nesse sentido, vejamos:

A prisão humanitária (domiciliar) durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. AgRg no HC n. 731.373/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

2. Apenas quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que o executado é imprescindível ao esperado desenvolvimento de saúde do enfermo e não ostentar perfil de acentuada periculosidade - por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primário e não integrar organização criminosa - se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse do familiar doente e deferir a medida humanitária. (...)
5 - Ademais, segundo o Juízo oficiante,
não há comprovação de que o sentenciado seja o único parente que possa dar auxílio à sua esposa durante o período de recuperação em virtude do alegado acidente.
6- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 803.107/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Conforme Súmula de nº 269 do STJ, o regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis e a pena pela nova condenação seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. (...)
4. No curso da demanda penal, conforme se depreende do artigo 318 do CPP, antes de se analisar se é caso da prisão humanitária, é preciso que seja imprescindível a prisão preventiva. 5. Não obstante o artigo 117 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210/1984) admita que o apenado do regime fechado e do semiaberto possam ser beneficiados com a prisão domiciliar, em caso de constatação de doença grave, a análise deve ser feita durante a execução penal, até para que não ocorra supressão de instância na hipótese de se analisar em sede de recurso de apelação da sentença condenatória.
6. A parte do preceito secundário que estipula se a pena é de detenção ou de reclusão não comporta alteração pelo Magistrado, de modo que é perceptível se tratar de mera inconsistência material, que fica alterada, de ofício, para a pena de reclusão. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE RECLUSÃO ESTIPULADA DE OFÍCIO, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (TJDF - Acórdão 1685758, 07136002820218070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, ponderando os valores em questão, o recolhimento à prisão para cumprimento de sua pena pode ser excessivamente gravoso ao apelante e sua esposa que, aparentemente, depende de seus cuidados.

Por tal motivo, prudente
a concessão de habeas corpus de ofício
para que,
expedida a guia de execução do apelante, sem o seu recolhimento prévio
, este se apresente
imediatamente
ao Juízo de Execução e requeira o pedido de prisão domiciliar, sob pena de decretação da prisão em caso de descumprimento.

Nesse sentido, vejamos:

O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da LEP consignam que "transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena". Na hipótese, colhe-se dos autos que não se deu início à execução penal. De forma que, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se essa sequer se iniciou. Com efeito, há julgados deste STJ que admitem a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. A propósito, AgRg no HC 583.027/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; HC 599.475/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020.
(AgRg no RHC n. 157.523/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Quanto aos honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, fixo-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

Posto isto, conheço e
nego provimento ao recurso, mas concedo ordem de habeas corpus de ofício
para que o apelante, expedida a sua guia de execução definitiva sem prévio recolhimento à prisão, submeta imediatamente o seu pedido ao Juízo da Execução.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.